Tribunal: STF
Processo: HC 113406
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TÍTULO PRISIONAL NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I – O STJ julgou prejudicado o writ manejado pelo paciente, que questionava a decisão que decretou sua prisão preventiva, em razão da superveniência da decisão de pronúncia, que constitui novo título para a custódia e que não foi objeto de exame pela Corte estadual.



    II – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    III – Ainda que superado esse óbice, verifica-se que a decisão de primeiro grau, conquanto não possa ser considerada um primor de fundamentação, logrou demonstrar a presença dos requisitos necessários para a decretação da custódia preventiva, razão pela qual não vislumbro constrangimento ilegal.



    IV - Habeas corpus não conhecido.